Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731918-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA GASTRO BAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reserva Gastro Bar Comércio de Alimentos EIRELI contra a decisão (id 10439135 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de mandado de segurança impetrado pelo agravante, indeferiu a liminar. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que os autos de infração e de interdição lavrados pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal possuem motivação idônea, pois além de indicarem a legislação infringida descrevem as condutas. O agravante afirma (id 29667922) que a indicação genérica dos dispositivos violados impede o exercício da ampla defesa e do contraditório. Acrescenta que os motivos determinantes para a aplicação da penalidade devem constar expressamente no documento para se permitir a impugnação por parte do administrado, pois, sem isso, a presunção de veracidade que milita em favor do ato jamais poderia ser afastada. Argumenta que o auto de infração e o auto de interdição foram lavrados no mesmo dia, de forma a sofrer dupla penalidade pelo mesmo fato. Alega que a penalidade de interdição não respeitou os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a multa já constitui sanção eficaz no caso concreto. Diz que o Decreto Distrital n. 41.913/2021, constante em ambas as penalidades, foi revogado pelo Decreto Distrital n. 42.525/2021, não podendo as sanções mais subsistirem. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sustenta que a probabilidade do direito se funda na legitimidade do pleito. Acrescenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, pois a falta de faturamento da empresa impedirá a obtenção de recursos para o pagamento de salários, recolhimento de tributos e pagamento de fornecedores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos do Auto de Interdição n. E-056327-FAU e do Auto de Infração n. E-056326-FAU. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo efetivado (id 29667933 e id 29667934). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência)[1]. As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. O mandado de segurança tem como finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça (art. 1o da Lei n. 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. O art. 7° da Lei n. 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar para a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...); III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Ao se considerar a natureza jurídica do procedimento especial de mandado de segurança, tem-se que, para a concessão da medida liminar, o requisito da probabilidade do direito deve ser demonstrado de forma reforçada. Assim, a concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada. (Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI n. 4.029/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.06.2012). Deve-se ressaltar, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Não se mostra razoável, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, máxime quando não se observa a presença de vício manifesto. O Auto de Infração n. E-056326-FAU (id 29667929) descreve a legislação infringida, art. 5°, incs. I a X, do Decreto Distrital n. 41.913/2021. O referido artigo traz uma série de medidas de segurança para o enfrentamento de saúde pública decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2).[2] O Auto de Infração traz, ainda, o embasamento legal, art. 14, inc. II, do Decreto Distrital n. 41.913/2021.[3] Por fim, o Auto de Infração descreve de forma clara a conduta do administrado: Exercendo atividade comercial (boate) descumprindo os protocolos sanitários de distanciamento, pessoas sem uso de máscara, aglomeradas e dançando. O Auto de Interdição n. E-056327-FAU (id 29667930), da mesma forma, traz a legislação infringida, art. 5°, incs. I a X c/c anexo único e art. 2°, inc. III[4], ambos do Decreto Distrital n. 41.913/2021. O Auto de Interdição traz o embasamento legal, art. 13, § 1°, do Decreto Distrital n. 41.913/2021.[5] Por fim, também consta do Auto de Interdição descrição da conduta do administrado: Exercendo atividade suspensa ou em desacordo com o Decreto 4.1913/2021. Encerrar imediatamente e por 30 (trinta) dias a atividade por descumprir distanciamento, pessoas dançando e sem máscaras. Conclui-se, da análise dos atos administrativos impugnados, que não se mostra evidente a alegada ausência de motivação. Ao contrário, foram descritas, de forma clara, as condutas e indicados os dispositivos normativos violados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. [2] Art. 5o Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive: I - garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas; II - utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento, por todos os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; III - organizar uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço; IV - proibir a participação nas equipes de trabalho de pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos e pessoas portadoras das comorbidades descritas no Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, acessível por meio do sítio http://www.saude.df.gov.br, exceto as pessoas imunizadas contra a COVID-19, após trinta dias do recebimento da segunda dose da vacina ou da dose única, nos casos indicados pelo fabricante; (Redação do inciso dada pelo Decreto No 42211 DE 17/06/2021). V - priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações de pessoas; VI - disponibilizar álcool em gel 70% a todos os clientes e frequentadores; VII - manter os banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos empregados, colaboradores, terceirizados, prestadores de serviço e consumidores; VIII - utilização de máscaras de proteção facial, por todos os cidadãos, conforme o disposto na Lei no 6.559, de 23 de abril de 2020, e no Decreto no 40.648 , de 23 de abril de 2020; IX - aferir e registrar, ao longo do expediente, incluída a chegada e a saída, a temperatura dos empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de serviço, devendo ser registrado em planilha, na qual conste nome do funcionário, função, data, horário e temperatura, que deve estar disponível para conhecimento das autoridades de fiscalização; X - privilegiar a ventilação natural do ambiente, e no caso do uso de ar-condicionado, realizar manutenção e limpeza dos filtros regularmente. [3] Art. 14. O infrator sujeita-se à aplicação de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de outras penalidades na esfera administrativa e criminal, quando: I – (...); II - descumprir os protocolos sanitários; [4] Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal: (...); III - o funcionamento de boates e casas noturnas. [5] Art. 13. Os órgãos que compõem a Força Tarefa ficam autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições impostas neste Decreto, pelo prazo de até sessenta dias, na hipótese de constatar, concretamente, em auto de infração motivado, a aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento fiscalizado ou descumprimento grave das medidas de proteção contra a disseminação do Novo Coronavírus. § 1o A interdição de atividade econômica ou do estabelecimento pelo prazo de até sessenta dias dar-se-á sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no art. 12.